Tribunal: TJES
Processo: 5001783-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ TRATADA E EMABRGOS À EXECUÇÃO
.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1.
É impossível o acolhimento da
desconstitui
ção

d
a penhora sobre
os imóveis
, eis que a matéria já foi tratada nos embargos à execução
e devidamente analisada por esta Câmara
, opera
ndo,
assim, a preclusão sobre a matéria.
Precedentes.

2.
E
stando a questão já decidida, por via reflexa, trazer à baila referida tese, conduziria a conclusão de que a impugnação na origem estaria intempestiva,
não sendo possível seu exame,
por não preenchimento do requisito de admissibilidade
.
3.
Não existe norma no sistema jurídico que possibilit
e
a complementação da fundamentação dos embargos à execução, na medida que rege-se
pelo
princípio da eventualidade, com a concentração da defesa do executado.
Precedentes STJ.

4.
Não há como acolher a tese de que a matéria –
desconstituição da penhora
- seria questão superveniente, uma vez que foi versada quando da propositura dos embargos à execução anterior, ou seja, de pleno conhecimento da executada, ora recorrente.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001783-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEA MARIA DE VASCONCELLOS CONCHA
AGRAVADO: EDCON EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001783-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEA MARIA DE VASCONCELLOS CONCHA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAQUEL COLA GREGGIO - ES13820-A, SAMYRA CARNEIRO PERUCHI - ES13468-A
AGRAVADO: EDCON EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: DIRCENEIA CONDE - RJ096185

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de
antecipação de tutela recursal
, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara
Cível
de
Serra

que,
nos autos da
ação de
obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença
1
,
julgou improcedente a impugnação.

Em suas razões recursais,
os
agravante
s
sustenta
m
, em síntese, que
(i)

deve ser realizada a substituição processual, com a habilitação dos herdeiros do falecido Manoel Carlos Concha Rodrigues;
(ii)

aplicação da fungibilidade eis que
a impugnação ao cumprimento de sentença apenas complementou
os embargos à execução
(Processo nº 0025914-93.2018.8.08.0048)
;
(iii)
que a impugnação à penhora é tempestiva porque relaciona-se com fato superveniente, na forma do art. 525, § 11 do CPC, eis
que a questão
ocorr
eu
após o início do cumprimento de sentença (2014) e da oferta da impugnação, não havendo que se falar em preclusão;
(iv)
incorreção da penhora das salas (
em
2018), eis que foram alienadas a terceiros há anos (
em
2011 e 2012), antes mesmo do início da fase executiva (2014);
(v)
alegam que a formalização das vendas dos imóveis se deram por instrumentos particulares que posteriormente seriam trasladados nos competentes instrumentos públicos;
(vi)
requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão.

Liminar indeferida
(
ID nº
2362327
).

Contrarrazões
(ID nº
2404434
) pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório, em síntese.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 10 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

1
Processo nº 0004056-60.2005.8.08.0048.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001783-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEA MARIA DE VASCONCELLOS CONCHA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAQUEL COLA GREGGIO - ES13820-A, SAMYRA CARNEIRO PERUCHI - ES13468-A
AGRAVADO: EDCON EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: DIRCENEIA CONDE - RJ096185

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

O cerne d
o presente agravo
visa analisar
a possibilidade de desconstituição da penhora sobre as salas de nºs 501, 502, 503, 504, 505, 506 e as lojas de nºs 1 e 4, do Ed. Praia Corporate (situado na Rua Dr. Jairo do Matos
P
ereira, 600, Praia da Costa, Vila Velha, registradas sob nºs 13-134.692, livro 2, do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha)
.

Porém antes de analisar os fundamentos deste recurso, faço um breve retrospecto.

O presente agravo de se volta contra decisão proferida nos autos de origem (Proc.
0004056-60.2005.8.08.0048
) que inicialmente tratava-se de uma ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravado contra a recorrente e seu marido pugnando para que fosse outorgada a escritura pública da compra e venda do imóvel
(Chácara com área total de 8.000m2 da antiga Granja Maringá, então denominada Nova Zelândia, situada na avenida Antônio Azevedo Rodrigues, s/n)
.

Após a citação, em audiência as partes chegaram a um acordo. Em seguida, a recorrente e seu marido descumpriram o acordo sob a alegação de que dependia de terceiros para seu cumprimento. Em razão disso o recorrido iniciou a fase de cumprimento de sentença (
em 2007
), chegando-se com a penhora de bens imóveis (salas de nºs 501, 502, 503, 504, 505, 506 e as lojas de nºs 1 e 4, do Ed. Praia Corporate - situado na Rua Dr. Jairo do Matos
P
ereira, 600, Praia da Costa, Vila Velha).

Neste passo, a recorrente e seu marido apresentaram embargos à execução (Proc.
0025914-93.2018.8.08.0048
)
no ano de 2018

requerendo a desconstituição da penhora daqueles imóveis sob os seguintes fundamentos:

a) gratuidade de justiça; b) efeito suspensivo dos autos até o julgamento de ação anulatória;
c) nulidade do acordo firmado e homologado judicialmente (fls. 58 dos autos principais); d) alegam ainda ser indevida a penhora das salas 501 a 506 e loja
; e) que a penhora das salas 507/508 seriam suficientes para garantir o crédito, e que a penhora sobre os demais imóveis se faz em excesso de execução; f) que as salas comerciais são frutos de bem de família permutado, que gera a impenhorabilidade da lei 8.009/90; g) impossibilidade de penhora do veículo alienado; h) erro do cálculo apresentado pelos exequentes, posto que a decisão que homologou os cálculos periciais se deu apenas em 24 de setembro de 2012, gerando excesso na execução; i) excesso de execução nos honorários calculados em 20%, considerando a sentença de fls. 369 fixou em 2%

Ocorre, contudo, que no ano de 2021, por meio de simples petição, a recorrente e seu marido, nos autos do cumprimento de sentença apresentaram pedido de impugnação à penhora, a qual foi rejeitada porque intempestiva e por entender que a documentação apresentada não era suficiente para desconstituição da penhora, consignando, inclusive, que terceiros de boa fé tem meios próprios para garantir seus direitos.

E é exatamente essa a decisão objeto deste agravo.

Pois bem.

Adianto que não detém razão a recorrente. Passo a explicar.

A decisão não merece reforma baseada em 04 pilares:

Primeiro
: No caso, não há como a recorrente tentar novamente desconstituir a penhora sobre as salas acima mencionadas, eis que a matéria já foi tratada em embargos à execução e devidamente analisada por esta Câmara, operando, assim, a preclusão sobre a matéria.

Em situaç
ões
similar
es
, julgado desta Corte:

[...]
Deste modo, por muito preclusa a oportunidade de se insurgir contra o afastamento da impenhorabilidade do imóvel pelo Poder Judiciário, porquanto deveria tê-lo feito à época. Se entendimento diverso fosse adotado nestes autos, fulminar-se-ia o instituto da coisa julgada. A melhor doutrina ensina que a preclusão é fator de eficiência, ordem, garantia e isonomia, na medida em que garante a segurança jurídica necessária às partes, não obstante, por vezes, pareça por demais severa

[...]
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AR, 100210005771, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 04/05/2022)
(grifei)

[...]
Sabe-se, com amparo em reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. REsp 1783281/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). 4. Assim, uma vez decidido que o imóvel onerado por gravame imposto no bojo da execução principal não é considerado impenhorável, nos termos do artigo 3º, V, da Lei Federal nº 8.009/1990, não é dado às partes rediscutirem a mesma matéria, sobretudo porque já submetida à análise desta Corte por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0000626-23.2015.8.08.0025. 5. A mera repetição, por uma vez, em sede de embargos à execução, de argumento previamente deduzido em exceção de pré-executividade, não é suficiente para a configuração da má-fé processual, mormente quando a questão se refira a matéria de ordem pública, cuja submissão à preclusão pro judicato não se encontra pacificada, o que, na hipótese em apreço, pode ter incutido nas partes a impressão do cabimento de sua insistente insurgência
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 025160001860, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 17/03/2021)
(grifei)

Segundo:
E
stando a questão já decidida, por via reflexa, trazer à baila referida tese, conduziria a conclusão de que a impugnação na origem estaria intempestiva,
não sendo possível seu exame
porque não preenchido requisito de admissibilidade
.

Terceiro:

Não existe norma no sistema jurídico que possibilit
e
a complementação da fundamentação dos embargos à execução, na medida que rege-se
pelo
princípio da eventualidade, com a concentração da defesa do executado.

Neste sentir, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. OMISSÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA. É legítima a correção monetária dos débitos decorrentes de sentença judicial, nada impedindo que, no silêncio da sentença, os respectivos índices sejam fixados no processo de execução. Nos termos do art. 300 do CPC, ?compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor?.
Nos embargos à execução incide o princípio da eventualidade, com concentração da defesa do devedor. Precedentes.
Agravo a que se nega provimento.(AgRg na MC n. 14.046/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/6/2008, DJe de 5/8/2008.)

Quarto:
Não há como acolher a tese de que a matéria –
desconstituição da penhora
- seria questão superveniente, uma vez que foi versada quando da propositura dos embargos à execução anterior, ou seja, de pleno conhecimento da executada, ora recorrente.

Por fim, neste momento, não há porque condenar a recorrente por litigância de má-fé ou sanção a utilização de recursos com fins protelatórios.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ TRATADA E EMBARGOS À EXECUÇÃO
.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1.
É impossível o acolhimento da
desconstitui
ção

d
a penhora sobre
os imóveis
, eis que a matéria já foi tratada nos embargos à execução
e devidamente analisada por esta Câmara
, opera
ndo,
assim, a preclusão sobre a matéria.
Precedentes.

2.
E
stando a questão já decidida, por via reflexa, trazer à baila referida tese, conduziria a conclusão de que a impugnação na origem estaria intempestiva,
não sendo possível seu exame,
por não preenchimento do requisito de admissibilidade
.
3.
Não existe norma no sistema jurídico que possibilit
e
a complementação da fundamentação dos embargos à execução, na medida que rege-se
pelo
princípio da eventualidade, com a concentração da defesa do executado.
Precedentes STJ.

4.
Não há como acolher a tese de que a matéria –
desconstituição da penhora
- seria questão superveniente, uma vez que foi versada quando da propositura dos embargos à execução anterior, ou seja, de pleno conhecimento da executada, ora recorrente.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.